Tribunal: TJSP
Processo: 1002434-46.2018.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Fratura da mão direita e contusão do ombro – Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Recurso parcialmente provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612383
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002434-46.2018.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante EDÍLSON
ALVES SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002434-46.2018.8.26.0120 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002434-46.2018.8.26.0120 – Cândido Mota.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Edilson Alves Silva.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Luiz Henrique Lorey.
Voto no 36.082
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Fratura da mão
direita e contusão do ombro Incapacidade parcial e permanente
Auxílio-acidente devido Recurso parcialmente provido.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 157/160, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação movida por Edilson Alves Silva em face do Instituto
Nacional do Seguro Social
INSS, buscando o pagamento de benefício
acidentário.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente típico do trabalho ocorrido no dia 20.04.2016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002434-46.2018.8.26.0120 -Voto no
3
devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls. 55/56), que concedeu ao autor
(operador de máquinas) auxílio-doença por acidente do trabalho no período de
05.05.2016 a 14.09.2018 (fls. 135).
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Luiz Carlos
Carvalho constatou que o autor, em razão do acidente, sofreu fratura na mão
direita e contusão do ombro direito, apresentando como sequelas: - lesão dos
flexores da mão, com dificuldade de flexionar os dedos; diminuição da força de
preensão e limitação funcional do ombro.
Reconheceu, por fim, o perito a redução da capacidade
laborativa do segurado.
O nexo causal foi estabelecido pela perícia e reconhecido
tanto pela empregadora, que emitiu a CAT de fls., como pela autarquia, que
concedeu auxílio-doença acidentário ao autor.
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações posteriores).
Também do abono anual por força do disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.
Neste passo, de se anotar que a concessão de benefício
diverso do pugnado pelo segurado não caracteriza julgamento extra petita.
Afinal, aqui, com maior razão, vigora o princípio da mihi factum, dabo tibi ius, já
que cabe ao julgador adequar o benefício à incapacidade laborativa verificada.
O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da alta
médica (15.09.2018 fls. 135), ut artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se
o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002434-46.2018.8.26.0120 -Voto no
4
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão aplicados os índices previdenciários para o cálculo
da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002434-46.2018.8.26.0120 -Voto no
5
execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), inclusive aquela devida pela fase recursal
(art. 85, § 11, do mesmo diploma legal).
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso, suspendendo-se o feito após o
presente julgamento até decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1002434-46.2018.8.26.0120
2 - Nome do segurado:
Edilson Alves Silva
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
15.09.2018
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)